Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715404-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.S.O. REPRESENTANTE LEGAL: M.S.S.H. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25586914), com pedido de tutela recursal, interposto por G.S.O., representado por sua curadora M.S.S., em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702336-75.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o abrigamento/internação do Agravante em residência terapêutica ou clínica especializada, e que, em não havendo disponibilidade no SUS no Distrito Federal, proceda ao abrigamento/ internação do Requerente em unidade de saúde particular a suas expensas. Muito embora o presente agravo encerre pedido de tutela recursal, no sentido de concitar o Agravado a proceder à internação, não se observa da peça pedido de reforma da decisão. Diante desse cenário e considerando os requisitos constantes do Art. 1.016 do CPC, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021 19:21:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador